Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719127-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SANTOS CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thiago Santos Correa contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0707300-09.2024.8.07.0018, ID no 194476082). 2. Informa que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exame de capacidade física, foi convocado para a etapa de avaliação médica (Edital no 24/2024- DGP/PMDF), devendo apresentar os exames realizados (Anexo V). 3. Declara que cumpriu todas as exigências do edital, pois apresentou na data, local e horário designados pela banca examinadora os exames médicos realizados, mas foi considerado inapto devido à restrição no espaço discal entre L5-S1 e laudo com ângulo lombossacro – fergusson 45o (Valor de Referência: até 35) e por não constar a entrega do Exame Gama GT. 4. Destaca, contudo, que tem absoluta certeza que apresentou o exame exigido e que o problema identificado na coluna não representa doença incapacitante que justifique a sua eliminação do certame, tanto que logrou êxito no Teste de Aptidão Física - TAF. 5. Tece considerações sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a sua eliminação do concurso não deve prosperar. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso, garantido a sua participação nas demais etapas do certame, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 12. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 13. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 14. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Há, portanto, jurisprudência pacífica de que é possível o Poder Judiciário controlar a razoabilidade das decisões da Administração. 15. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 17. O agravante demonstrou, mediante a juntada de documentos, que após a aprovação nas demais etapas do concurso público, foi regularmente convocado para a avaliação médica, ocasião em que deveria apresentar os exames detalhados no anexo V do correspondente edital (Edital no 24/2024- DGP/PMDF). 18. Conforme ponderado na decisão recorrida, no edital consta expressamente a relação das condições médicas consideradas incapacitantes para a atividade policial (item 10.3, anexo II): “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: c) ângulo lombo-sacral (lordose) &gt; que 35°.” 19. A condição identificada no agravante enquadra-se, em tese, dentre aquelas previstas nas normas de regência do concurso para que os candidatos sejam considerados inaptos ao exercício da atividade policial; porém, essa controvérsia somente poderá ser dirimida mediante a instrução probatória adequada e o exercício do direto ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, em juízo de cognição exauriente. 20. Soma-se a isso o fato de que não há comprovação da entrega do exame complementar exigido pela banca examinadora, que deve prestar os esclarecimentos necessários quanto ao recebimento da documentação efetivamente depositadas pelo agravante na data e horário designados. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO